Tribunal: TCU
Processo: 023.337/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7740/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.337/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aleson Henrique Galvao de Almeida (XXX.573.524-XX); Arthur de Jesus da Silva Santos (XXX.085.015-XX); Christyan Leandro Meireles de Souza (XXX.664.654-XX); Davi Batista dos Santos (XXX.025.105-XX); Esron Albuquerque Santos (XXX.184.534-XX); Franklin Souza de Jesus Santos (XXX.554.105-XX); Joao Marcos Alves da Silva (XXX.296.304-XX); Jonatas de Souza Teixeira (XXX.236.405-XX); Matheus Calheiros de Freitas Timoteo (XXX.550.944-XX); Matheus Rodrigues Borba de Amorim Silva (XXX.078.494-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.